Tribunal: TJBA
Processo: 8178423-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178423-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL EBDL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ITIV. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta por PATRIMONIAL EBDL LTDA contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, o qual reconheceu a incidência do ITIV sobre a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social, em razão da caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente como compra, venda, locação e administração de bens móveis e imóveis próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que determinou a incidência do ITIV sobre a integralização de capital social violou o disposto no art. 36, inciso I, e art. 37 do CTN, combinado com os arts. 115 e 115-A do Código Tributário do Município de Salvador; e (ii) estabelecer se a atividade preponderante da empresa recorrente autoriza a aplicação da regra de exceção que afasta a imunidade tributária na hipótese de integralização de capital social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 36, inciso I, do CTN e o art. 115 do Código Tributário do Município de Salvador preveem que o ITIV não incide sobre a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social. Contudo, o art. 37 do CTN e o art. 115-A do Código Tributário Municipal estabelecem exceção à regra, incidindo o imposto caso a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda, locação de imóveis ou atividades correlatas.

4 -
A atividade preponderante é definida pela geração de mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica, nos dois anos anteriores e dois anos subsequentes à aquisição, conforme art. 115-A, §1º, do Código Tributário Municipal.

5 -
Com base na análise do contrato social da empresa recorrente e do comprovante de inscrição e situação cadastral, verifica-se que a atividade preponderante da empresa é a compra, venda, locação e administração de bens imóveis, o que atrai a regra de exceção prevista no art. 115-A do Código Tributário Municipal.

6 -
O Tema 796 do STF (RE 796.376) não delimita o alcance da imunidade tributária sobre ITIV prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, sendo as considerações do relator acerca da atividade preponderante classificadas como obiter dictum, sem efeito vinculante.

7 -
A sentença recorrida aplica corretamente as normas infraconstitucionais e municipais pertinentes, não havendo violação de direitos da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Tese de julgamento
:

1-
O ITIV incide sobre a transmissão de imóveis destinados à integralização de capital social quando a pessoa jurídica adquirente exerce atividade preponderante de compra, venda, locação ou administração de bens imóveis, nos termos do art. 37 do CTN e do art. 115-A do Código Tributário do Município de Salvador.

2 -
Considera-se atividade preponderante a geração de mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica com as atividades previstas em lei nos dois anos anteriores e dois anos subsequentes à aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, inciso I; CTN, arts. 36, inciso I, e 37; Código Tributário do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006), arts. 115 e 115-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 20.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8178423-22.2023.8.05.0001
,

oriundos da 10ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
a
P
A
TRIMONIAL EBDL LTDA

e, como
Apelado,
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA